Tribunal: TJSP
Processo: 0029379-34.2010.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela apelante, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação - Vícios não caracterizados - Teor infringente dos embargos de declaração, de modificar sem sanar omissões – Questão sobre o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência – Apelante vencida na matéria de fundo e processo de execução

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela apelante, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação - Vícios não caracterizados - Teor infringente dos embargos de declaração, de modificar sem sanar omissões – Questão sobre o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência – Apelante vencida na matéria de fundo e processo de execução mantido extinto - Decaimento pleno e escopo infringente de modificar os critérios fundamentados do voto ao arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre o valor da causa dado nos embargos do devedor - Percentual máximo de 20% entendido pelo voto como proporcional, razoável, compatível com o trabalho e a dignidade dos profissionais da advocacia - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0029379-34.2010.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNION BUSINESS FACTORING LTDA, é embargado INSTITUTO ATLANTICO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029379-34.2010.8.26.0002/50000 - Voto
4
VOTO No: 35.147
EDEC.No: 0029379-34.2010.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Union Business Factoring Ltda.
EBDO. : Instituto Atlântico
Embargos de declaração - Oposição pela apelante, sob o
fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu
provimento parcial ao recurso de apelação - Vícios não
caracterizados - Teor infringente dos embargos de declaração,
de modificar sem sanar omissões
Questão sobre o
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência
Apelante vencida na matéria de fundo e processo de execução
mantido extinto - Decaimento pleno e escopo infringente de
modificar os critérios fundamentados do voto ao arbitrar os
honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre o
valor da causa dado nos embargos do devedor - Percentual
máximo de 20% entendido pelo voto como proporcional,
razoável, compatível com o trabalho e a dignidade dos
profissionais da advocacia - Embargos de declaração
rejeitados.
Inconformada com o voto condutor do acórdão
que conheceu em parte e deu provimento parcial ao recurso
por ela interposto, a exequente opõe embargos de
declaração sob o fundamento de omissões, uma vez que o
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, a
serem pagos à executada, é desproporcional no percentual
de 20% sobre o proveito econômico de R$ 8.494,28. Entende
que a omissão está na falta de fundamentação do
arbitramento no máximo legal, como também em não ser a
executada onerada com honorários, se sucumbiu de parte
expressiva da controvérsia e a verba é um direito do
advogado. Pretende integração com efeito modificativo.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à executada, que veio a fls.
554/556.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029379-34.2010.8.26.0002/50000 - Voto
4
O
teor
dos
embargos
de
declaração
é
flagrantemente infringente, de modificar critérios de
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, ao
invés de serem sanadas pseudo omissões condizentes com
outro resultado.
De início, é dispersivo o argumento da
exequente de que a executada sucumbiu de parte da
controvérsia e, por isso, responde por ônus em proporção.
Na verdade, a executada venceu o pleito na
totalidade e logrou a extinção do processo de execução
ajuizado pela exequente, ora embargante de declaração.
Nesse ponto, aliás, o voto condutor não
conheceu do recurso de apelação, uma vez que as razões da
exequente foram interpretadas como desconexas com o
fundamento da r. sentença (leia-se a primeira parte da
motivação do voto condutor do acórdão).
O recurso de apelação foi conhecido em
parte e, na parte conhecida, o voto condutor somente
tratou dos ônus de sucumbência, notadamente honorários
advocatícios aos advogados da executada, e das sanções
pecuniárias por improbidade processual.
Sendo assim, é translúcido que, na matéria
de fundo, a exequente/embargante de declaração sucumbiu na
totalidade e o seu recurso nem mesmo foi conhecido.
Dito isso, os embargos de declaração não
visam sanar omissões, e sim discutir com o voto condutor
na escolha dos critérios de arbitramento de honorários
advocatícios de sucumbência, indiscutivelmente a cargo da
exequente em face da extinção do processo de execução de
título extrajudicial.
Arrisca-se a exequente opondo embargos de
declaração, com intuito de polemizar, ao contrário de
aperfeiçoar o voto condutor do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029379-34.2010.8.26.0002/50000 - Voto
4
Sublinhe-se, com clareza, que os honorários
foram arbitrados em R$ 5.000,00 na r. sentença apelada e o
voto condutor considerou-os excessivos.
Fluente, o voto estabeleceu a premissa de
que a exequente ficou vencida na totalidade (v. fls. 541
ou pág. 4 do voto) e adotou outro critério menos oneroso
de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência,
optando pelo percentual entre 10% e 20%. Em seguida,
julgou que o máximo de 20% sobre o valor da causa (R$
8.494,28) atualizado desde o ajuizamento dos embargos do
devedor são proporcionais, razoáveis e igualitários.
Assim,
entendendo
a
exequente
que
os
honorários são desproporcionais, vem ela colidir de frente
com a motivação do voto, sem o intuito de saná-lo de algum
vício.
Em arremate, quer a exequente goste, quer
desgoste, o voto, no parágrafo final a fls. 542, ou pág.
5, frisou que os honorários são "compatíveis com a
importância da causa, o trabalho realizado e a dignidade
dos advogados num tratamento isonômico”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator